Tribunal: TJSP
Processo: 1005770-21.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELAS AUTORAS, APÓS SEREM CONDENADAS EM AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR (CLIENTE) QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. PRETENSÃO DAS AUTORAS À REFORMA. DESCABIMENTO. 1. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INOCORRENTE. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE É EXCEÇÃO E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELAS AUTORAS, APÓS SEREM CONDENADAS EM AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR (CLIENTE) QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. PRETENSÃO DAS AUTORAS À REFORMA. DESCABIMENTO. 1. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INOCORRENTE. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE É EXCEÇÃO E CUJOS CRITÉRIOS SÃO AFERIDOS PELO JUÍZO. 2. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA QUE NÃO EXIGE A ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES. JUDICIÁRIO QUE NÃO SE APRESENTA COMO ÓRGÃO CONSULTIVO. 3. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, SENÃO AQUELES QUE SEJAM CAPAZES DE, EM TESE, INVALIDAR A CONCLUSÃO ADOTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. 4. FRAUDES OCORRIDAS EM RAZÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS PRÓPRIAS AUTORAS, O QUE PERMITIU A FRAGILIZAÇÃO DAS CREDENCIAIS (DADOS) DO CLIENTE E A AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. 5. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ADEQUADO ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA CLIENTE DAS AUTORAS, OU POR ESTAS ÚLTIMAS, E A ATUAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA, O QUE AFASTA POR COMPLETO A ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.